Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-93.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002247-93.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMAZIR FABRICIO - CPF: 616.886.659-00 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMAZIR FABRICIO - CPF: 616.886.659-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM UTILIZAÇÃO APENAS PARA SAQUE. CONVERSÃO DA AVENÇA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. O autor alegou não ter contratado cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a nulidade parcial da contratação e determinou a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado, com recálculo da dívida e restituição simples dos valores descontados. Indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há vínculo contratual válido entre as partes apto a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e

(ii) saber se a contratação de cartão de crédito consignado para liberação de valores por saque autoriza a conversão da avença para empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros e restituição dos valores descontados, bem como a possibilidade de condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de termo de adesão com assinatura a rogo, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária evidencia a contratação do serviço, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

O uso da modalidade de cartão de crédito consignado com descontos mínimos que não amortizam a dívida viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

Reconhecida a nulidade da contratação na forma realizada, é possível a conversão da avença para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do CC, com aplicação da taxa média de juros para a época da contratação, conforme dados do Banco Central.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, por não haver comprovação de má-fé.

A mera irregularidade na contratação, sem comprovação de abalo à esfera psíquica ou reputacional do autor, não enseja indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a transferência bancária e o termo de adesão assinado, é válida a contratação formal do cartão de crédito consignado. 2. É possível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com recálculo da dívida à taxa média de mercado da época da contratação, quando demonstrada desinformação sobre a modalidade contratada. 3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples. 4. A ausência de prova de abalo concreto à esfera pessoal afasta a configuração do dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Amazir Fabrício em desfavor do Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarando a nulidade do contrato objeto da demanda e determinando sua conversão de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, com recálculo da dívida, observando-se a taxa média de mercado vigente à época da contratação. Condenou o réu à devolução simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizando a compensação com eventual saldo devedor remanescente. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, com a condenação das partes, em iguais proporções, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça. Na decisão integrativa, acrescentou-se que, na ausência de estipulação contratual ou de previsão legal específica, devem ser aplicados os índices previstos nos artigos 406, §1º, e 389, parágrafo único, ambos do CC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inconformado, o apelante Amazir Fabrício recorre alegando não haver prova da contratação, sendo indevido presumir vínculo apenas pelos descontos. Sustenta que a cobrança reiterada em benefício previdenciário configura violação à dignidade e justifica dano moral. Ao final, requer o reconhecimento da inexistência contratual e a devida indenização por dano moral.

Por outro lado, o Banco também recorre, sustentando em síntese, a regularidade da contratação, alegando que o autor teve plena ciência da natureza do contrato, conforme documentos apresentados. Defende a legalidade da operação, que autoriza o uso da margem consignável para cartão de crédito.

Afirma que não houve vício de consentimento, tampouco ato ilícito ou cláusula abusiva, sendo a dívida decorrente da não quitação integral das faturas, características própria da modalidade contratada. Ao final, requer a reforma total da sentença,
com a
improcedência dos pedidos
e a
manutenção do contrato original
.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 304422872 e 304422874, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Amazir Fabrício propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo que ao analisar seu extrato bancário em março de 2023, constatou a existência de um cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, referente ao contrato nº 11709045, no valor de R$ 1.103,00, com data de inclusão em 01.06.2018, junto ao Banco BMG S.A.

Alegou, contudo, jamais ter contratado tal serviço ou firmado qualquer relação jurídica com a instituição financeira, razão pela qual os descontos mensais efetuados desde julho de 2020 seriam indevidos, totalizando valores significativos subtraídos diretamente de seu benefício.

Informou ainda que tentou resolver a questão de forma extrajudicial, tendo registrado reclamação no
PROCON de Alta Floresta
em 28 de março de 2023, sob o protocolo nº 23.03.0189.001.00132-3, mas que a instituição negou qualquer irregularidade. Em virtude disso, ingressou com a presente ação judicial visando o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica
, a
restituição dos valores descontados

e

indenização por dano moral
.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarando a nulidade do contrato objeto da demanda e determinando sua conversão de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, com recálculo da dívida, observando-se a taxa média de mercado vigente à época da contratação. Condenou o réu à devolução simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizando a compensação com eventual saldo devedor remanescente. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, com a condenação das partes, em iguais proporções, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça. Na decisão integrativa, acrescentou-se que, na ausência de estipulação contratual ou de previsão legal específica, devem ser aplicados os índices previstos nos artigos 406, §1º, e 389, parágrafo único, ambos do CC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inconformado, o apelante Amazir Fabrício recorre alegando não haver prova da contratação, sendo indevido presumir vínculo apenas pelos descontos. Sustenta que a cobrança reiterada em benefício previdenciário configura violação à dignidade e justifica dano moral. Ao final, requer o reconhecimento da inexistência contratual e a devida indenização por dano moral.

Por outro lado, o Banco também recorre, sustentando em síntese, a regularidade da contratação, alegando que o autor teve plena ciência da natureza do contrato, conforme documentos apresentados. Defende a legalidade da operação, que autoriza o uso da margem consignável para cartão de crédito.

Afirma que não houve vício de consentimento, tampouco ato ilícito ou cláusula abusiva, sendo a dívida decorrente da não quitação integral das faturas, características própria da modalidade contratada. Ao final, requer a reforma total da sentença,
com a
improcedência dos pedidos
e a
manutenção do contrato original
.

Pois bem.
Passo à análise conjunta dos recursos, em razão da conexão entre as matérias suscitadas.

De plano, impende assentar a
plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie
, haja vista a inequívoca configuração de relação de consumo entre as partes, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC. Por consequência, impõe-se também o reconhecimento da
inversão do ônus da prova
, em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do diploma consumerista, diante da hipossuficiência técnica da parte autora frente à instituição financeira demandada.

De igual modo, releva destacar que, conforme o disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo excepcionada
apenas
nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos.

Todavia,
mesmo sob a égide da legislação consumerista
, e com a inversão do ônus probatório,
não se afasta inteiramente o dever mínimo de colaboração processual por parte do autor
, que deve apresentar elementos iniciais de verossimilhança aptos a embasar a sua pretensão, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso sub judice, constata-se dos autos que a instituição financeira colacionou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", assinado a rogo e com duas testemunhas (id. 304421591), acompanhado dos documentos pessoais do autor e do comprovante de transferência bancária via TED para sua conta (id. 304421590). A fatura do cartão de crédito (id. 304421592) demonstra que não houve efetiva utilização para compras, mas apenas movimentações classificadas como “saques”, que na verdade correspondem à referida transferência bancária.

E, apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia o autor demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Assim, não há como declarar inexistente a dívida, pois
restou comprovada a contratação da operação com a efetiva transferência de valores
, havendo relação jurídica válida e eficaz formalmente constituída entre as partes.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Conforme muito bem analisado pelo juízo de origem:

“
A parte requerida anexou aos autos, cópia do contrato de adesão ao Cartão de Crédito Consignado no Id. 154303407, devidamente assinado, além de cópias de seus documentos, não restando dúvidas sobre a contratação.

No entanto, extrai-se das faturas em anexo, que o autor sequer efetuou compras com o cartão de crédito, evidenciando sua intenção de somente contratar um empréstimo consignado. Além disso, o banco não comprovou que entregou o cartão de crédito ao autor.

Com efeito, a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando comparada ao contrato de empréstimo consignado convencional, é mais onerosa para o consumidor, na medida em que o desconto na conta, por ser limitado ao pagamento mínimo da fatura, faz incidir juros e taxas que, somadas ao valor da parcela do mês subsequente, elevam o valor da fatura a cada mês, gerando a famosa "bola de neve", cuja dívida perpetua
ad eternum
. Em contraste, o empréstimo consignado tem prestações fixas mês a mês, com juros mais baixos e data de validade.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência:

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa. (N.U 1005712-63.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, publicado no DJE 12/06/2024).

Denoto, dessa forma, que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria esclarecido a natureza da operação cartão de crédito consignado para o cliente, com seus respectivos encargos, ferindo o direito do consumidor quanto à informação clara e precisa sobre o produto (art. 6º, III, do CDC).

Verifica-se dos extratos que, não obstante os descontos da parcela mínima da fatura, o saldo devedor fica praticamente estacionado, mormente porque os encargos incidentes sobre o valor em aberto da fatura anulam as amortizações.

Na verdade, a dívida do contrato de cartão de crédito consignado, devido ao desconto mínimo da fatura, não tem fim, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, o que viola a boa-fé objetiva e a transparência, princípios inerentes das relações de consumo.

Por conseguinte, tendo sido comprovado que a contratação se deu de forma diversa da pretendida pelo autor e a fim de garantir o equilíbrio entre as partes contratantes, afastando a onerosidade excessiva imposta à consumidora, é de rigor a declaração de nulidade da contratação, ficando determinada a imediata suspensão dos débitos decorrentes da reserva de margem para cartão de crédito efetuados na folha do autor.

Determino, ainda, que o banco réu promova a readequação da cédula de crédito bancário, de acordo com o contrato padrão de empréstimo consignado, entregando à parte autora fatura descritiva dos débitos.”
(id. 304422856).

Nesse cenário,
a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a
ilegalidade da conversão forçada de empréstimo em cartão de crédito consignado
, autorizando a
requalificação do contrato
para empréstimo consignado, com aplicação da
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central à época da contratação, conforme fixado na sentença.

Sobre o tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na
realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Superada essa questão, no que tange ao pleito de indenização por dano moral formulado pelo autor, entendo que, não obstante o infortúnio experimentado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico, por si só, não configura a prática de ato ilícito por parte da instituição bancária, apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, e não merece reforma.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025